Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-59.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013320-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR QUE VISA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NO CADIN
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1013320 -59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

TIM S.A

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Tim S.A,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois em nenhum momento, buscou que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, que o Fisco estadual não inclua a Autora, ora Agravante, no CADIN ou em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos em razão do débito objeto da presente ação, uma vez que o mesmo se encontra integralmente garantido através de seguro garantia.

Alega que, em razão de o débito se encontrar integralmente garantido para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não há razão para que se permita que seja inscrito no CADIN ou em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos.

Esclarece que, os Tribunais têm decidido no sentido de admitir, considerada a prestação de seguro -garantia à garantia do juízo, a suspensão do registro do contribuinte no CADIN.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, tendo em vista que o débito se encontra plenamente garantido, de modo que, não somente deixe de constar como impeditivo à emissão de CPEN, mas também não seja inscrito no CADIN, em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos. Alternativamente, seja o feito levado a julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 78781475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Tim S.A,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a Ação Cautelar de origem, objetivando, em sede de tutela provisória, (1) o recebimento da APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 024612018000107750018542 - ENDOSSO 0000000, no valor de R$ 548.232,83 (quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), como garantia do débito constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário nº 316885/332/68/2012, Processo Administrativo nº 5326973/2017, a fim de que esse débito não se torne um óbice à emissão da CPEN, nos termos do art. 206 do CTN; e (2) que a ora Agravada se abstenha de incluir a Agravante no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público estadual (CADIN), tampouco em cadastros de órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protesto de títulos (art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.492/97), em razão daquele débito, uma vez o mesmo se encontra integralmente garantido.

A Magistrada de Primeiro Grau deferiu em parte a liminar, apenas para possibilitar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa; todavia, insurge-se a Recorrente pugnando para que o contribuinte não seja incluído no CADIN.

Esta Relatora negou provimento do recurso, de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender que a suspensão da exigibilidade do debito apenas seria possível com a apresentação de garantia em valor não inferior ao débito acrescido de trinta por cento.

Contra a mencionada decisão, insurge-se a Recorrente, alegando que não requer a suspensão da exigibilidade do debito, mas, sim, a não inclusão no CADIN.

Pois bem.

Ainda que a Recorrente não tenha requerido a suspensão da exigibilidade, entendo que a abstenção da inscrição no CADIN é efeito da mencionada suspensão, a qual necessita de que o seguro-garantia seja acrescido de 30% do valor do débito.

É certo que, a jurisprudência reconhece a possibilidade do oferecimento de garantia do juízo em momento prévio ao ajuizamento da Execução Fiscal. Contudo, tal garantia serve apenas como penhora para fins de obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal (Art. 206 do CTN), não se confundindo com qualquer hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito (Art. 151 do CTN).

Isso porque, a suspensão de exigibilidade impediria a Fazenda de ajuizar a própria execução fiscal, que viria a ser garantida pela caução oferecida. Logo, há uma incompatibilidade lógico-sistêmica em se estender os efeitos da suspensão de exigibilidade à hipótese de mera garantia do débito.

Nessa linha, a mera garantia da Execução Fiscal não é capaz de impedir a inclusão no CADIN, SERASA ou protesto, precisamente por não ser capaz de excluir a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Isso só ocorre no caso de estar presente uma das hipóteses do artigo 151 do CTN ou no caso da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019).

Desta feita, inviável que sejam obstados por meio da garantia ofertada os procedimentos de protesto, a inscrição do débito no CADIN ou o lançamento de registro em cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
AÇÃO CAUTELAR QUE VISA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NO CADIN.
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2.
Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

3. Agravo interno da GVT provido para negar provimento ao recurso especial da Anatel.

(AgInt no REsp 1473366/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 19/9/2019). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
Oferecimento de seguro garantia para fins de abstenção de inscrição no CADIN ou em cadastros de proteção ao crédito, bem como de protesto do título. Inviabilidade. Pretensão que, em tese, apenas permite a expedição de CPEN (art. 206 do CTN).
A inscrição em cadastros de devedores e protesto do título não podem ser impedidos pela garantia ofertada. Garantia que não equivale a nenhuma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20363072120208260000 SP 2036307-21.2020.8.26.0000, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 7/4/2012, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/4/2020). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021